Tribunal: TJES
Processo: 5000412-07.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000412-07.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILSON INACIO DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000412-07.2024.8.08.0000

PACIENTE: WILSON INACIO DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. ARTIGO 2º, DA LEI 7.716/89.

PRISÃO PREVENTIVA.
CUSTÓDIA CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E EMOCIONAL DA VÍTIMA.
ORDEM DENEGADA.

1. Na hipótese vertente, a prisão é cabível, com fulcro no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, cabendo ressaltar que não somente o descumprimento de medidas protetivas enseja a possibilidade de prisão, mas também qualquer delito praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

2. O cárcere cautelar também se revela necessário em razão da gravidade concreta da conduta, consubstanciada na intensidade das lesões, além do risco de reiteração delitiva, considerando-se o histórico de agressões narrado pela vítima.

3. Sobre a adequação da medida, aliás, de acordo com o art. 12-C, § 2º, da Lei Maria da Penha, “Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso”.

4.

Habeas
Corpus
denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5000412-07.2024.8.08.0000

PACIENTE: WILSON INACIO DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA

VOTO

Inicialmente, adiro ao relatório lançado pela e. Desembargadora Substituta Vânia Massad Campos, em razão da impossibilidade de Sua Excelência comparecer à sessão do dia 21/02/2024, pois, conforme informou, se encontra acometida da COVID-19.

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
WILSON INACIO DE OLIVEIRA

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA
, nos autos do Processo tombado sob nº 0001476-21.2023.8.08.0050, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
27
/
11
/202
3
, pela suposta prática dos crimes previstos no
art.
129, § 13, do Código Penal,
e art. 2º, da Lei 7.716/89,

na forma
da Lei nº 11.340/06.

Sustenta a defesa que a autoridade coatora não justificou a impossibilidade de substituir a prisão por outras medidas cautelares. Argumenta, ainda, que não houve prévia fixação de medidas protetivas, razão pela qual se faz necessário o descumprimento prévio de uma delas para que seja possível a decretação do cárcere cautelar. Alega, também, que a prisão preventiva não se fundamenta em elementos concretos e idôneos.

Compulsando os autos, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual

foi
in
deferido
o pedido
liminar
.

Consta dos autos que, no dia 26 de novembro de 2023, por volta de 14h04min, na Avenida Minas Gerais, nº 01, Bairro Marcílio de Noronha, em Viana, o ora paciente, agindo de forma livre e consciente, prevalecendo-se das relações domésticas, injuriou e ofendeu a integridade física da namorada Cristiane Ferreira Lima Alves.

De acordo com a denúncia, paciente e vítima são namorados e vivem na mesma residência. Ademais, segundo apurado, o réu é usuário de álcool, maconha e cocaína e reiteradamente pratica atos de violência contra a companheira.

No dia dos fatos, após uma discussão em que a vítima foi defender a sogra, o réu não gostou da atitude e agrediu Cristiane com puxões de cabelo, socos na cabeça e no corpo, além de golpes com vassoura, causando-lhe lesões que foram visualizadas pelos policiais que atenderam a ocorrência.

Além disso, o réu injuriou a vítima, ofendendo-lhe a dignidade e o decoro, xingando-a de “desgraçada, filha da puta, nega macaca e vagabunda”.

A prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, para aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal, tendo a autoridade coatora destacado gravidade concreta da conduta e o histórico de violência narrado pela vítima.

Na hipótese vertente, a prisão é cabível, com fulcro no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, cabendo ressaltar que não somente o descumprimento de medidas protetivas enseja a possibilidade de prisão, mas também qualquer delito praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

O cárcere cautelar também se revela necessário, tal como consignado pela autoridade coatora, em razão da gravidade concreta da conduta, consubstanciada na intensidade das lesões, além do risco de reiteração delitiva, considerando-se o histórico de agressões narrado pela vítima.

Sobre a adequação da medida, aliás, de acordo com o art. 12-C, § 2º, da Lei Maria da Penha,
“Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso”
.

Rememoro que, no caso vertente, a vítima relatou à autoridade policial que o paciente é viciado em entorpecentes e que já a violentou anteriormente.

Desse modo, não há ausência de fundamentação no decreto prisional, cujos requisitos estão devidamente preenchidos, não havendo que se falar, ao menos por ora, na substituição da prisão por outras medidas cautelares alternativas.

Digno de nota ressaltar, ademais, que haverá Audiência de Instrução e Julgamento em data próxima (29/02/2024), oportunidade em que o juízo primevo, por estar mais próximo dos fatos, terá condições de analisar, com cognição mais ampla, se persistem os requisitos ensejadores da prisão.

Diante do exposto,
DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem.